Tribunal: STF
Processo: AI 763077
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE 
   IMÓVEIS. COBRANÇA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DO 
   BRASIL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
   REFLEXA.
1.	Controvérsia decidida à luz de legislações 
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do 
   Brasil.
2.	As alegações de desrespeito aos postulados da 
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos 
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da 
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de 
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de 
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
3.	O que a 
   Constituição exige no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja 
   fundamentada.
	Agravo regimental a que se nega provimento.